Tribunal: TJMT
Processo: 1005378-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005378-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALINE TERCIOTI FOGACA - CPF: 034.871.001-18 (AGRAVADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CADASTRO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA – TUTELA PLEITEADA PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, MERECENDO SEJA RETIFICADO O COMANDO JUDICIAL NESSE SENTIDO, EMBORA RELEGADA A QUESTÃO PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA – VALOR CONDIZENTE ÀS CIRCUSTÂNCIAS DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA, COM RESSALVA QUANTO AO MEIO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora o art. 139, IV, do CPC autorize o magistrado a adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, sendo perfeitamente válida e legal, neste ponto, a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), recorrendo-se à análise diligente dos pedidos constantes do processo, sobretudo os pedidos exordiais, chega-se à conclusão de que não merece ser mantida, na íntegra, a r. decisão ora combatida.. 2. Assim, merece reforma a r. decisão do MM. Juiz apenas no que tange à providência de “exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito”, visto que não houve qualquer pedido nesse sentido em sede exordial, assim como não há situação fática a ser salvaguardada pelos termos da referida ordem.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005378-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais”
(
Proc. no 1002236-45.2021.8.11.0015),
ajuizada contra o agravante por ALINE TERCIOTI FOGAÇA
, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e determinou que o réu “
providencie a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice’
”,
sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, porque, segundo o juiz,

“presume-se verossimilhantes as alegações postas
na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação”

(cf. Id. no 49973711).

O banco réu/agravante
discorre longamente sobre a ausência de razoabilidade na fixação da multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, pois, segundo diz, “
caso
a decisão agravada prevaleça, estará beneficiando demasiadamente e unicamente a parte agravada, que irá lucrar em caso de não cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante de vultuosa quantia fixada a título de multa diária
”, destacando que não deve ser imposta qualquer sanção antes de lhe oportunizar o contraditório
(cf. Id. no
81776965 - pág. 5
).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja excluída a imposição de multa cominatória;
desde logo, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no
81776965 - pág. 12
).

A decisão vinculada ao Id. no 82723458 admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Intimada a contrarrazoar, a agravada nada manifestou nos autos (cf. Id. no
86215478
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada ajuizou contra o banco réu/agravante ação declaratória de inexistência de débito, alegando que jamais manteve qualquer tipo de relação negocial com o Banco do Brasil, sobretudo o contrato cujo inadimplemento ensejou a inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, referente ao financiamento de um veículo, no valor de R$
46.893,81
, de origem totalmente desconhecida, tratando-se, portanto, de contratação fraudulenta.

O MM. Juiz entendeu convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação e, sobretudo, por ser evidente a urgência da providência requestada,
deferiu o pleito de liminar, ordenando o seguinte:

“DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida providencie a exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas ‘sub judice ’, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 47144627 - Pág. 2).

O réu/agravante discorda da imposição e do valor da multa diária, dizendo que,
“
caso a decisão agravada prevaleça, estará beneficiando demasiadamente e unicamente a parte agravada, que irá lucrar em caso de não cumprimento da obrigação de fazer por parte do agravante de vultuosa quantia fixada a título de multa diária
” (cf. Id. no 81776965 - pág. 5).

Muito embora o art. 139, IV, do CPC autorize o magistrado a adotar “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal, neste ponto, a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), recorrendo-se à análise diligente dos pedidos constantes do processo, sobretudo os pedidos exordiais, chega-se à conclusão de que não merece ser mantida, na íntegra, a r. decisão ora combatida.

Alega a autora/agravada, em sede exordial, que “
Hoje a restrição do nome da autora foi baixada pelo banco réu em razão da liminar concedida junto ao aludido processo 1001396-69.2020.8.11.0015. Porém há risco evidente de nova e ilegal negativação em consequência da extinção do processo sem análise de mérito
” (cf. Id. no 49195710 - pág. 36). Depreende-se, portanto, que já não existem mais negativações em nome da autora/agravada oriundos da parte ré/agravante.

Ademais, analisando os pedidos iniciais, verifica-se que não há qualquer requerimento no sentido de impor à ré/agravante a imediata retirada dos dados da autora/agravada dos cadastros de órgãos de proteção de crédito, vejamos:
“Em razão da verossimilhança dos fatos ora narrados, conceder, liminarmente, a tutela antecipada, de forma “initio litis e inaudita altera pars” para os fins de a Requerida se abster de lançar o nome da Autora dos cadastros do SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido neste processo”
.

O julgador, ao proferir decisões, deve ficar adstrito aos pedidos formulados pelas partes, buscando-se evitar os vícios de decisões citra, ultra e extra petita, em consagração ao princípio da adstrição, congruência ou correlação.

Com efeito, uma vez que não há pedido de exclusão de dados em cadastros de órgãos de proteção de crédito, mas tão somente pedido de abstenção, por parte da ré/agravante, para que a referida inscrição não volte a ocorrer, o MM. Juiz
a quo
acabou extrapolando os limites dos pedidos iniciais e atingindo uma situação que, no caso concreto, não existe, infringindo, assim, os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Destarte, nos termos dos dispositivos elencados alhures, competiria ao MM. Juiz a apreciação dos pedidos iniciais conforme requeridos pela parte autora/agravada, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita
.

Assim, merece reforma a r. decisão do MM. Juiz apenas no que tange à providência de
“exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito”
, visto que não houve qualquer pedido nesse sentido em sede exordial, assim como não há situação fática a ser salvaguardada pelos termos da referida ordem.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a r. decisão agravada, com a devida ressalva no sentido de que ao invés de impor à ré/agravante a retirada do nome da autora/agravada dos cadastros de órgãos de proteção de crédito, apenas deixe de inscrevê-la, até a decisão final da lide, sob pena de multa diária nos mesmos moldes antes impostos
pelo MM. Juiz de Direito

(cf. Id. no 49973711 - pág. 2)
, porquanto não representam valores vultosos, capazes de beneficiar

excessivamente a parte autora/agravada na hipótese de não cumprimento.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021